Tribunal: TJDFT
Processo: 0767820-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. EXTINÇÃO PROCESSUAL DA EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE FATO JURÍDICO NOVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de nulidade de protesto cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora sustenta a irregularidade de protesto de CDA referente a débito de ISS, ao argumento de ocorrência de prescrição e perda da justa causa diante da extinção de execução fiscal correlata.
2. Sobreveio sentença que reconheceu a existência de coisa julgada material e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ao fundamento de reprodução de demanda anteriormente ajuizada e já decidida com trânsito em julgado.
3. As razões recursais (ID 81266870) estão centradas nos seguintes aspectos: (i) a extinção da execução fiscal n.o 0007264-60.2004.8.07.0001, ocorrida em 01/04/2025 por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC), após o trânsito em julgado da sentença do processo anterior, configuraria fato jurídico novo que afastaria a identidade de causa de pedir e tornaria inaplicável a coisa julgada material; (ii) a sentença anterior foi julgada improcedente com fundamento determinante na existência da execução fiscal em curso — suporte jurídico do protesto —, de modo que, extinto aquele processo, a razão de decidir teria sido integralmente removida, surgindo nova situação jurídica não apreciada pelo Poder Judiciário; (iii) o recorrente não dispõe de qualquer outra via processual para obter tutela jurisdicional sobre o protesto, pois a ação rescisória é vedada nos juizados especiais (art. 59, Lei 9.099/95) e a Procuradoria do Distrito Federal recusou administrativamente o cancelamento do protesto, invocando parecer interno que estenderia o prazo prescricional até 10/04/2030 (ID 81266860).
4. O Distrito Federal ofertou contrarrazões (ID 81266872) em que sustenta: (i) estarem presentes os três elementos da tríplice identidade — mesmas partes, mesmos pedidos e mesma causa de pedir —, sendo a extinção sem mérito da execução fiscal ato processual que não afastou a validade do crédito tributário nem reconheceu a prescrição; (ii) a sentença anterior analisou o mérito com resolução, afastando expressamente a prescrição, de modo que a coisa julgada material impede a rediscussão; (iii) requer o desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a extinção processual da execução fiscal, ocorrida após o trânsito em julgado da sentença do processo anterior, constitui fato jurídico novo apto a afastar a coisa julgada material e a permitir a rediscussão judicial da legalidade do protesto da CDA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos dos arts. 502 e 505 do CPC, a coisa julgada material confere imutabilidade à decisão de mérito transitada em julgado, sendo admitida sua relativização apenas em hipóteses excepcionais, notadamente em relações de trato continuado com alteração superveniente do estado de fato ou de direito.
7. No caso, é incontroversa a presença da tríplice identidade entre as demandas, circunstância suficiente para atrair a incidência do art. 485, V, do CPC. A sentença anterior apreciou o mérito da controvérsia, afastando tanto a alegação de prescrição quanto a inexistência do fato gerador, com cognição exauriente.
8. A alegação de fato jurídico novo não se sustenta. A extinção da execução fiscal ocorreu sem resolução do mérito, por razões de ordem processual e administrativa, não implicando reconhecimento de prescrição nem invalidação do crédito tributário. Tratou-se de extinção de caráter institucional e administrativo — o próprio Distrito Federal anuiu e renunciou ao prazo recursal —, sem qualquer pronúncia sobre a validade do crédito tributário, sobre a prescrição ou sobre a legalidade do protesto. Uma sentença processual sem mérito não tem o condão de revogar, modificar ou anular julgamento de mérito anterior que já transitou em julgado.
9. Ademais, a extinção processual da execução fiscal não se equipara ao "fato novo" que autoriza a revisão da coisa julgada prevista no art. 505, I, do CPC. A norma exige modificação no estado de fato ou de direito em relações jurídicas de trato continuado — hipótese que pressupõe a superveniência de evento que altere o próprio substrato material da relação. A extinção de uma execução por razão de eficiência administrativa não extingue, modifica nem declara inválido o crédito tributário que lhe deu origem.
10. Ainda que se cogitasse de tratamento analógico da tese de mitigação da coisa julgada por prova superveniente — invocada pelo recorrente com base no Tema 629/STJ e em precedentes de investigação de paternidade —, a hipótese seria inaplicável: aquela jurisprudência cinge-se a demandas anteriormente extintas sem resolução de mérito por insuficiência probatória, ou a relações jurídicas de estado em que a produção da prova era materialmente impossível ao tempo da primeira ação. Nenhuma dessas condições está presente nos autos.
11. Por seu turno, o Distrito Federal demonstrou, nos autos e nas contrarrazões (ID 81266872), que a sentença anterior analisou o mérito com cognição exauriente — inclusive com contraditório, réplica e colação de documentos —, e que a extinção da execução fiscal não produziu qualquer efeito declaratório sobre a prescrição do crédito ou a validade do protesto.
12. Desse modo, é de se confirmar a extinção do processo sem resolução do mérito por coisa julgada, porque: (a) a tríplice identidade é incontroversa; (b) a sentença anterior é de mérito, transitada em julgado; (c) o fato superveniente alegado — extinção processual da execução — não extinguiu o direito material nem alterou a relação jurídico-tributária de base; e (d) mesmo que se afastasse o óbice processual, o processo retornaria ao primeiro grau sem qualquer elemento probatório novo quanto ao fato gerador do ISS/2000, fundamento autônomo e independente da improcedência anterior, resultando necessariamente no mesmo desfecho.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.